Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703077-80.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: I. V. F. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: VITOR DE MAGALHAES MARANHAO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 58706370. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora